Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. FLEXIBILIZAÇÃO DO TEMA 1.076 EM SITUAÇÕES TERATOLÓGICAS, EM CONDENAÇÃO DESPROPORCIONAL DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM O LABOR DO ADVOGADO, QUE GERE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há falar em vício a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois os argumentos expostos pelas partes foram devidamente analisados com coesão e coerência.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
5. Recurso conhecido e desprovido